Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. MEDIDA EFETIVADA SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA E INEQUÍVOCA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO EM PRAZO CERTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. INTIMAÇÃO REGULAR NÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO PROCEDIMENTO EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. MORA NÃO CARACTERIZADA DA AUTARQUIA DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DAS RPVS. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base no art. 535, § 3o, II, do CPC, não impugnada a execução contra a Fazenda Pública, por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. 1.1. Nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, não adimplida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.

2. Na hipótese, a autarquia devedora foi intimada da decisão que homologou os cálculos, que determinou a expedição da RPV e que ordenou sua posterior intimação para comprovar o pagamento no prazo de dois meses. Todavia, parece pouco razoável que necessidade houvesse de posteriormente intimar a devedora para em dois meses apresentar o comprovante de pagamento, afinal, uma vez efetivada a quitação de imediato haveria de ser trazida aos autos a correspondente prova de adimplemento. A relevância do estabelecimento de tempo certo está, por óbvio, diretamente ligada ao cumprimento da obrigação principal de pagar, logo, em elementar exercício da razão comum, sentido haveria na fixação do prazo de dois meses apenas para nesse período ser efetivado o pagamento da dívida. Manifesto, nesse contexto, que posterior intimação deveria ser realizada ao devedor para pagamento, quando então teria curso o prazo de dois meses estabelecido no provimento judicial.

3. Indicando o conjunto dos atos processuais praticados na instância de origem a induvidosa falta de intimação do agravante para pagamento das RPVs no prazo de dois meses, tem-se por não observada a regra prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC, com o que afastada está a possiblidade de ser considerada em mora a autarquia agravante. Assim, nula se mostra a decisão que ordenou o sequestro de ativos financeiros antes mesmo que a devedora tivesse sido intimada para pagar as requisições de pequeno valor.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.